Tribunal: TCU
Processo: 004.216/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4242/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.216/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcir Faria Lopes (XXX.267.961-XX); Delza Ribeiro Rios (XXX.436.361-XX); Edileusa Rocha (XXX.656.341-XX); Elizabete Matos de Moura (XXX.753.351-XX); Maria Jose Amancio de Sousa (XXX.605.961-XX); Raimunda Chrisostomo Almeida dos Santos (XXX.301.551-XX); Rita Zita da Silva (XXX.865.713-XX); Rosa Maria de Araujo (XXX.769.281-XX); Zelia da Costa Matos (XXX.502.991-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital das Forças Armadas - HFA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.